Tribunal: TCU
Processo: 001.516/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90051/2025 sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Rio Verde/GO, com valor estimado de R$ 20.659.308,24, cujo objeto consistiu na contratação de empresa para prestação de serviços na manutenção do paisagismo urbano.

Inteiro teor:
Acórdão 1190/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90051/2025, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Rio Verde/GO, com valor estimado de R$ 20.659.308,24, cujo objeto consistiu na contratação de empresa para prestação de serviços na manutenção do paisagismo urbano com implantação e revitalização de paisagismo, poda e extirpação de árvores, poda de grama, plantio de mudas, roçada mecanizada nas praças, parques, bosques, escolas, creches, postos de saúde, e limpeza dos córregos canalizados no perímetro urbano do município de Rio Verde/GO. Considerando que, em consonância com a conclusão da unidade técnica, a representação não deve ser conhecida, uma vez que os recursos são provenientes de orçamento próprio da municipalidade, conforme consta no edital do certame (peça 4, p. 25); e considerando, com base no exposto, que a representação não trata de matéria de competência do Tribunal de Contas da União (TCU), mas sim de competência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, ficando, por conseguinte, prejudicada sua análise; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234, § 2o, e 235 do Regimento Interno do TCU, aplicáveis às representações, e no art. 237, parágrafo único, do mesmo normativo, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, ficando, por consequência, prejudicada a análise do pedido de medida cautelar; b) encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás cópia das peças 1 a 5, bem como desta deliberação, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; c) encaminhar cópia desta deliberação à Prefeitura Municipal de Rio Verde/GO e à representante; e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 001.516/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Rio Verde/GO 1.2. Representante: Aline Negre Lima Nassar 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há